Tribunal: TJSP
Processo: 1130223-54.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA.

NULIDADE PROCESSUAL. CITAÇÃO POSTAL EFETIVADA EM ENDEREÇO DO CONTRATO. ATO PROCESSUAL VÁLIDO. A citação da ré apelante Junto Seguro S.A. foi ordenada na decisão proferida em 14/04/2020 (fl. 259) e efetivou-se por carta que retornou com o aviso de recebimento (fl. 266). Em seu recurso de apelação, a corré sustentou de que a citação se deu em endereço equivocado, sobretudo

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA.

NULIDADE PROCESSUAL. CITAÇÃO POSTAL EFETIVADA EM ENDEREÇO DO CONTRATO. ATO PROCESSUAL VÁLIDO. A citação da ré apelante Junto Seguro S.A. foi ordenada na decisão proferida em 14/04/2020 (fl. 259) e efetivou-se por carta que retornou com o aviso de recebimento (fl. 266). Em seu recurso de apelação, a corré sustentou de que a citação se deu em endereço equivocado, sobretudo porque em endereço distinto da notificação do processo administrativo (fl. 166) e do contrato social (fl. 310) – Rua Visconde de Nácar, no 1140, Centro, Curitiba/PR. Forçoso reconhecer, no entanto, que o endereço constante do aviso de recebimento foi fornecido pela própria apelante, conforme extraído da apólice securitária emitida por ela, com o seu timbre: Rua Visconde de Nácar, no 1141, Centro, Curitiba/PR (fls. 354, 360, 369 e 378). Partindo-se desse ponto, o endereço indicado na petição inicial e constante do aviso de recebimento não decorreu de erro do banco autor na sua indicação, mas sim correspondia ao endereço contratual (apólice de seguro). Mesmo que tenha existido comunicação anterior entre o banco e a apelante no endereço indicado na apelação, esse fato não era suficiente para conclusão de nulidade do ato citatório. Alegação rejeitada.

PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 206,§1o, INCISO II, ALÍNEA ''B'' DO CÓDIGO CIVIL. A interpretação do artigo destacado levou à conclusão de que o prazo prescricional anual da pretensão indenizatória do banco autor começou a correr a partir da sua decisão de aplicação da sanção contratual com iniciativa de notificação da seguradora. Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça: Resp no 1257387/RS, SEGUNDA TURMA, relatora Ministra ELIANA CALMON, julgado em 05/09/2013. No caso concreto, o banco autor enviou correspondência à seguradora informando-a acerca da condenação ao pagamento da multa administrativa, cuja decisão foi proferida em 21/06/2017, conforme conteúdo da notificação datada de 23/06/2017 (fl. 200). Assim, o prazo prescricional se iniciou em 21/06/2017, expirando-se um ano após. E a demora da notificação extrajudicial (26/04/2019) não fez interromper aquele prazo. Além disso, de acordo informação dos autos, a ação fora ajuizada somente em 19/12/2019. Ou seja, após o decurso do prazo que se deu em 21/06/2018. Desse modo, reconhece-se a prescrição da pretensão de indenizatória do banco autor em face da corré apelante. Ação improcedente em segundo grau com reconhecimento da prescrição.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.